Tribunal: STF
Processo: Rcl 86781
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE INEXISTENTE. PRECEDENTES. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL EXAURIDA. NADA A PROVER.

Relatório
1. Em 29.10.2025, foi julgada parcialmente procedente a presente reclamação ajuizada pelo Município de Mossoró/RN, “para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, indicando-se o responsável pela obrigação principal e, se for o caso, redirecionando-se o cumprimento da obrigação a quem deve suportar o ônus financeiro do tratamento, sendo observado o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793 da repercussão geral” (e-doc. 6).

Em 27.11.2025, a Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal certificou o trânsito em julgado da decisão (e-doc. 14).

2. Em 12.2.2026, o Rio Grande do Norte interpôs agravo regimental, no qual se alega que “a decisão agravada produz efeitos jurídicos diretos e imediatos na esfera jurídica do Estado do Rio Grande do Norte, na medida em que determina sua inclusão no polo passivo da demanda de origem e potencial redirecionamento do cumprimento da obrigação” (fl. 3, e-doc. 15).

Sustenta-se que “o Estado não foi previamente intimado para se manifestar na reclamação, apesar de a decisão: (i) reconhecer a inadequação da condenação exclusiva do Município; (ii) determinar a identificação do ente responsável pela obrigação principal; e (iii) admitir o redirecionamento do cumprimento da obrigação ao Estado” (fl. 3, e-doc. 15).

Argumenta-se que essa “circunstância configura vício procedimental relevante, pois a decisão antecipou definição com potencial repercussão orçamentária e operacional ao Estado, sem oportunizar manifestação prévia acerca de aspectos técnicos essenciais” (fl. 3, e-doc. 15).

Ressalta-se que, “em nenhum momento deste trâmite processual, o Estado foi citado ou notificado para oferecer defesa/informações, em flagrante desrespeito ao Art. 989, I e III, do CPC” (fl. 3, e-doc. 15). 

Pondera-se que “a citação/intimação é pressuposto de validade da relação processual, e sua ausência implica a inexistência jurídica ou, no mínimo, a nulidade absoluta da decisão perante o ente estadual” (fl. 4, e-doc. 15).

Assevera-se que, “havendo dever comum dos entes federativos em prestar assistência à saúde, impõe-se reconhecer que a parte autora poderia demandar contra qualquer um dos entes federativos, sem que seja obrigatório o litisconsórcio passivo ou sem se falar em ilegitimidade passiva do ente estadual, podendo este, inclusive, compensar os gastos que venha a ter, caso o procedimento visado não esteja dentro de suas esferas de atribuições, nos termos das prescrições do SUS” (fl. 6, e-doc. 15).

Pede-se “acolhimento da nulidade da decisão monocrática e trânsito em julgado, com a consequente reabertura do prazo para que o Estado apresente sua manifestação [ou] o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, reformando-se a decisão recorrida ou determinando-se a inclusão dos autos em pauta de julgamento do colegiado” (fl. 8, e-doc. 15).

3. A pretensão do Rio Grande do Norte não merece ser acolhida.

4. Quanto à alegação de nulidade pela ausência de citação, é desnecessária manifestação prévia da autoridade reclamada e do beneficiário, por ser a matéria posta na presente reclamação objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.

O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. Nesse sentido, por exemplo:
“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na reclamação. Nulidade por ausência de citação do beneficiário e de intimação do Ministério Público. Inocorrência. Ausência de prejuízo. Nulidades não reconhecidas. Reclamação fundamentada em Súmulas Vinculantes desta Corte. Desnecessidade de esgotamento das instâncias ordinárias. Direito à Saúde. Fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. Temas 6 e 1.234 da repercussão geral. Súmulas Vinculantes 60 e 61. Incidência. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela União, na qual se alega que o Juízo reclamado, ao determinar o fornecimento do fármaco pleiteado nos autos de origem, teria incorrido em violação ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE-RG 566.471 (tema 6) e do RE-RG 1.366.243 (tema 1.234), bem como às Súmulas Vinculantes 60 e 61. 2. Julgou-se procedente a reclamação constitucional para cassar a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte exarado nos temas 6 e 1.234 da repercussão geral
(art. 21, § 1º, do RISTF). 3. Agravo regimental interposto pela beneficiária do ato reclamado. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade por ausência de citação da parte beneficiária e de intimação do Ministério Público Federal; se há necessidade de prévio esgotamento das instâncias ordinárias; e se o ato reclamado incorreu em violação ao entendimento desta Corte consubstanciado nos temas 6 e 1.234 da repercussão geral e nas Súmulas Vinculantes 60 e 61. III. Razões de decidir 5. A ausência de citação da parte beneficiária não gera nulidade, tendo em vista a ausência de demonstração de prejuízo. As razões que poderiam ter
sido deduzidas na contestação foram apresentadas no recurso.
6. Considerando que a decisão agravada encontra-se fundamentada em jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, não há que falar em nulidade por ausência de vistas à Procuradoria-Geral da República, conforme disposto no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 7. A reclamação não se fundamenta exclusivamente em precedentes firmados sob a sistemática da repercussão geral (temas 6 e 1.234), mas também por violação aos enunciados das Súmulas Vinculantes 60 e 61, sendo desnecessário o prévio esgotamento das instâncias ordinárias. 8. Ao deferir a antecipação da tutela recursal para assegurar o fornecimento do fármaco VOXZOGO (Vosoritida), pleiteado na ação de obrigação de fazer, a despeito da ausência de indicação de estudos de alto nível que atestem sua eficácia para a doença que acomete a beneficiária, o Juízo reclamado efetivamente deixou de observar os critérios estabelecidos por esta Corte no item 2, alínea ‘d’, do tema 6, bem como nos itens 4.3 e 4.4 do tema 1.234 da repercussão geral. 9. Não houve ponderação acerca da comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise, que evidenciem sua eficácia de forma direta no tratamento da patologia que acomete a parte beneficiária. IV. Dispositivo 10. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 85.486-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA PETICÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO NA RECLAMAÇÃO N. 54.838 PARA CONTESTAR. RECLAMAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FUNDAMENTOS APRESENTADOS NA PETIÇÃO NÃO EVIDENCIAM DISTINGUISH ENTRE O CONTEÚDO DA DECISÃO RECLAMADA E OS PRECEDENTES INVOCADOS COMO PARADIGMAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Pet n. 10.667-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.11.2024).

5. Ademais, ocorrendo, como no caso, ausência de interposição de recurso no prazo legal, deve ser considerada a entrega definitiva da prestação jurisdicional com a decisão pela qual foi provida a reclamação interposta. Exauriu-se, portanto, a competência constitucional deste Supremo Tribunal neste recurso.

6 . Pelo exposto, nada há a prover nesta sede recursal.

À Secretaria Judiciária, para certificar o trânsito em julgado do recurso. 

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora